Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-42.2024.8.11.0031
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000131-42.2024.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUSA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 651.863.381-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e a MTPREV ao pagamento de abono de permanência a servidora pública estadual que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em agosto/2021, mas permaneceu em atividade até dezembro/2023, quando se aposentou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a MTPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação da Fazenda Pública; e (
iii
) analisar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A MTPREV é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o abono de permanência possui natureza remuneratória e não previdenciária, conforme se depreende das competências estabelecidas no art. 2o da LC no 560/2014.

4. A atualização monetária e os juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar: (i) correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021; (
ii
) juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021; e (
iii
) taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021.

5. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A MTPREV não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que verse sobre abono de permanência, por se tratar de verba de natureza remuneratória e não previdenciária. 2. A atualização monetária e os juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme EC no 113/2021."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §19; LC no 560/2014, art. 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 (RE 870947); STJ, Tema 905 (REsp no 1.495.146/MG); Súmula 25 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000131-42.2024.8.11.0031

Origem
:
VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA

Recorrente
s
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: EDILEUSA OLIVEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDILEUSA OLIVEIRA DE SOUZA ajuizou reclamação em face d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual, tendo desempenhado a função de Professora da Educação Básica desde 14 de março de 2000, estando atualmente aposentada voluntariamente; b) obteve os requisitos para sua aposentadoria em agosto/2021, nos termos do artigo 3o da EC no 47; c) permaneceu em atividade até dezembro/2023, quando se aposentou; d) não recebeu o abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria. Requereu a condenação dos re
clama
dos ao pagamento do abono de permanência referente ao período de 2 anos, 4 meses e 16 dias, correspondente ao montante de R$ 31.189,06.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte

reclamante
cumpriu os requisitos para fazer jus ao abono de permanência, demonstrando que adquiriu o direito de aposentar-se voluntariamente em agosto/2021; b) a
parte

reclamante
exerceu a função de professora da educação básica por um período de 27 anos, 4 meses e 16 dias, laborando 2 anos, 4 meses e 16 dias a mais do que o período necessário para a aposentadoria voluntária; c) o STF possui entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos
requisitos para a aposentadoria voluntária. Ao final proferiu
sentença
de procedência
para
: a) conden
ar
os re
clamados
ao pagamento retroativo do abono de permanência em favor da
parte
re
clamante
no período compreendido entre a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária até o momento em que foi efetivamente aposentada; b) determin
ar
que o montante devido
seja
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a propositura da ação e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança desde a citação válida; c) conden
ar
os re
clamados
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelos re
clamados
. Sustentaram que: a) a MTPREV é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o abono de permanência possui natureza remuneratória e não previdenciária; b) a atualização monetária deve obedecer às disposições da EC no 113/2021, que estabelece a aplicação da taxa SELIC para todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública; c) os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos, conforme precedentes do STF. Requereram o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva da MTPREV; b) aplicar apenas a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora; c) reduzir os honorários advocatícios fixados.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentenç
a.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Efetivamente, nos termos da LC n. 560/2014, art. 51, compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso a representação judicial da Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Porém, em virtude dessa especial legislação, a Mato Grosso Previdência - MTPREV está legalmente incumbida apenas da matéria previdenciária, de modo que não tem ela legitimidade para figurar isoladamente na presente ação.

Dispõe a LC n. 560/2014:

"Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I -
a
gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, dos Conselheiros e dos Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, nos termos do art. 5A desta Lei Complementar;

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;

III - a concessão de aposentadoria aos servidores civis e de pensão por morte aos seus dependentes, nos termos do § 1o e § 2o deste artigo e do art. 5o desta Lei Complementar;

IV -
a
arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;

V -
o
gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

VI -
a
manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis ativos, aposentados e seus pensionistas;

VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de Previdência Social;

VIII - a gestão dos dados dos servidores civis ativos, aposentados e seus pensionistas;

IX -
a
realização das perícias médicas no ingresso de servidores efetivos e aquelas inerentes exclusivamente aos benefícios previdenciários."

Assim, como o abono de permanência possui natureza remuneratória, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva da MTPREV, excluindo-a da relação processual.

Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase processual.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

"SÚMULA 25//: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo."

O termo inicial do abono de permanência
é
a data em que o servidor preenche todos os pressupostos para sua aposentadoria voluntária, mas prefere permanecer na ativa.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. (...) (N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025,
publicado
no DJE 12/11/2025)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos até a data da efetiva aposentadoria, excluindo o período já recebido após o requerimento administrativo. (...) (N.U 1004103-61.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025,
publicado
no DJE 06/11/2025)"

O abono de permanência é devido até a data da efetiva aposentadoria do servidor.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3o da Lei Complementar n. 202/2004, assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares.

A propósito, este é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

"(...) 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. (...) (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)"

"(...) 3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004, que "dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências", a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados. (...) (N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023)"

Embora o §3o
,
do art. 3o
,
da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 exi
ja
requerimento administrativo para o pagamento do abono, este entendimento não pode prevalecer sobre o posicionamento constitucional firmado pelo STF, por meio do
T
ema 888 de Repercussão Geral, que reconhece o direito ao benefício desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO No 1022058-23.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: JACO VALERIANO SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria e optem por continuar no serviço ativo. (...) Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido aos militares que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo." (...) (N.U 1022058-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
publicado
no DJE 28/08/2025)"

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 da repercussão geral, firmou entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o início do direito ao abono, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos legais com a continuidade no serviço ativo (STF, ARE 1465459, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2024). (...) (N.U 1062700-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
publicado
no DJE 15/08/2025)"

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos, a parte reclamante é servidora pública estadual, tendo desempenhado a função de Professora da Educação Básica desde 14 de março de 2000, estando atualmente aposentada voluntariamente de suas funções, conforme diário oficial anexado no ID/PJe2 305170877.

Ademais, a parte reclamante obteve os requisitos para sua aposentadoria em agosto/2021, nos termos do artigo 3o da EC n. 47, fazendo jus ao recebimento d
o
abono de permanência a contar desta data até dezembro/2023, quando se aposentou, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

A planilha de descontos (ID/PJe2 305170878) e as fichas financeiras (ID/PJe2 305170879, 305170880 e 305170881) comprovam os valores devidos a título de abono de permanência, totalizando R$ 31.189,06, referente ao período de 2 anos, 4 meses e 16 dias em que a servidora permaneceu em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria.

Portanto, o abono de permanência é devido à parte reclamante desde agosto/2021 (data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária) até dezembro/2023 (data da efetiva aposentadoria).

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 3/3/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 6/2/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
"
.

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)"

No caso em análise, considerando que o direito ao abono de permanência foi constituído em agosto/2021, antes da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicado o IPCA-E para correção monetária e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 8/12/2021, e a partir de 9/12/2021, apenas a taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Quantificação dos honorários sucumbenciais.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os parâmetros objetivos estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente quando há valor da causa definido e líquido.

No caso em análise, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

Ademais, o valor da causa é de R$ 31.189,06, de modo que o percentual de 10% resulta em honorários compatíveis com a natureza e importância da causa, não havendo razão para sua redução.

Portanto, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
excluir
a MTPREV do polo passivo da demanda, mantendo-se a condenação apenas em relação ao Estado de Mato Grosso, bem como para
determinar
que a atualização monetária e os juros de mora observem os seguintes critérios:

a) correção monetária pelo IPCA-E, pro rata, a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021;

b) juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021; e

c) apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026